Tribunal: TJES
Processo: 5013015-56.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013015-56.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE FERREIRA MACHADO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Aproveito para deferir a gratuidade de justiça pugnada pela parte recorrida, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o autor pretende a rescisão contratual por peio da declaração de inexistência e nulidade da contratação de crédito com a fornecedora requerida, cumulando pedidos de restituição em dobro de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, uma vez que teria contraído obrigação referente à contratação de empréstimo consignado, todavia a requerida (ora recorrente) teria efetivado contrato de Cartões de Crédito de Margem Consignada (RMC), negócio jurídico alheio àquele que aquiesceu.

Em sede de

sentença (ID 9716176) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato objeto dos autos.

b) DETERMINAR que o requerido restitua, nos termos da fundamentação supra, respeitada a prescrição quinquenal, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da parte autora, de forma dobrada, realizando a compensação dos valores utilizados pela parte requerente. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por dano moral à parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 9716178) almejando reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na exordial.

Contrarrazões apresentadas no ID 9716183.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como efeito, preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto, o qual será processado apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

O caso em questão perpassa por nítida pretensão declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado junto ao banco, tendo dirigido sua manifestação de vontade para contratação de empréstimo consignado, o que, diante da inversão do ônus da prova, impõe ao fornecedor comprovar a existência legítima da pactuação.

Nesse espeque, o objeto litigioso não se refere a mera existência de contratação pela parte requerente, mas sim ao objeto contratado diverso do pretendido e a validade do negócio jurídico levado a efeito.

Como resultado, muito embora a requerida tenha apresentado instrumento de formalização de um contrato, verifico que a instituição bancária desincumbiu-se de comprovar a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, mormente quanto ao seu dever de informação adequada para tomada de decisão esclarecida.

Não bastasse, instituição financeira não traz aos autos documentos capazes de comprovar que o recorrido tivesse recebido o cartão de crédito e que o tenha utilizado para compras (não há sequer uma fatura demonstrando o efetivo uso), o que denota o desconhecimento do consumidor sobre a existência do serviço de cartão de crédito.

No mais, as transferências bancárias descortinam objeto típico da relação de fornecimento de empréstimo, fato que, aliado a ausência de pagamento voluntário das faturas, revela a ilusão ao consumidor de que os valores tomados como empréstimo estavam sendo mensalmente amortizados pelos descontos em seu benefício previdenciário.

Destarte, o caso dos autos revela a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem infindáveis juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Nesses moldes, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Não bastasse, constata-se a total desproporção entre os valores descontados do benefício previdenciário em relação aos valores tomados como “empréstimo”, gerando demasiada onerosidade. O que enseja, a par dos já mencionados vícios, mais uma nulidade contratual, para a qual, inclusive, o diploma legal consumerista é cristalino:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Nesse sentido, não vejo outro caminho senão a declaração da nulidade do contrato por vício de consentimento em relação ao objeto contratual, diante da flagrantemente violação a boa-fé objetiva e seus deveres laterais, em especial ao dever de informação adequada, bem como pela demasiada onerosidade que foi e continuaria sendo imposta à parte autora caso o negócio jurídico continuasse em vigor.

Nessa esteira, dentro dos limites da matéria recursal, tenho que o juízo a quo procedeu com lisura na compensação dos valores tomados por empréstimo frente aos descontos efetuados, condenando na repetição do indébito, com as devidas atualizações e incidência de juros.

No que atine à reparação dos danos morais, a situação dos autos configura patente falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes a prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que arbitrar o valor de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, compensando adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)